Tribunal: STJ
Processo: 4010331-71.2016.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2172675 - SC(2022/0223600-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS
: RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096B
AGRAVADO
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
ELETRÔNICO.

INTIMAÇÃO.

LEI
N.
11.419/2006.
PRESUNÇÃO LEGAL. ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO
ESPONTANEO. SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
ACESSO
AO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "havendo intimação
formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal
presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do
o, § 1o, da
art. 9
Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de
Lei 11.419/2006.
intimação formal. [...]. Não tendo havido intimação formal, o que é
incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento
presumidos, nos termos da lei de regência. O peticionamento espontâneo,
sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal,
somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o
Documento eletrônico VDA54038329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2077c339-8fe2-4de2-a734-97679940c356

conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a
" (
relatora
propósito do ato judicial não publicado
REsp n. 1.739.201/AM,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2018,
.
10/12/2018)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial provido, a fim de reconhecer a
tempestividade do agravo de instrumento, determinando o retorno dos
autos à origem para julgamento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2077c339-8fe2-4de2-a734-97679940c356

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2172675 - SC (2022/0223600-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS
: RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096B
AGRAVADO
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO ELETRÔNICO.
INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEI N. 11.419/2006.
LEGAL. ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO. SEM
RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ACESSO AO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "havendo intimação
formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal
presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do
o, § 1o, da
art. 9
Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de
Lei 11.419/2006.
intimação formal. [...]. Não tendo havido intimação formal, o que é
incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento
Documento eletrônico VDA53236642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: a5a6cbfd-e8be-4175-8671-569fff7c3d82

presumidos, nos termos da lei de regência. O peticionamento espontâneo,
sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal,
somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o
conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a
" (
relatora
propósito do ato judicial não publicado
REsp n. 1.739.201/AM,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2018,
.
10/12/2018)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial provido, a fim de reconhecer a tempestividade
do agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos à origem para
julgamento do recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por BANCO VOLVO
(BRASIL) S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão da não
demonstração da violação de lei federal e das Súmulas 283 e 284 do STF (fls. 882-885).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 550):
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO, EM FAVOR DA
EMPRESA RECUPERANDA, DE BENS APREENDIDOS EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CREDORA FIDUCIÁRIA. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO 1 – DECISÃO
AGRAVADA QUE APENAS RETIFICOU DECISÃO ANTERIORMENTE
PROFERIDA – QUE HAVIA DETERMINADO A RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS POR CONSIDERÁ-LOS ESSENCIAIS E IMPRESCINDÍVEIS
AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA –,
FIXANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA O CASO
DE DESCUMPRIMENTO. QUESTÕES RELATIVAS À DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS EM AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO QUE TRAMITA NA COMARCA DE CURITIBA/PR QUE SE
ENCONTRAM PRECLUSAS, UMA VEZ QUE NÃO FORAM OBJETO DE
IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL
OPERADA. DISCUSSÃO QUE NÃO PODE SER RENOVADA OU DECIDIDA
NOVAMENTE. EXEGESE DOS ARTS. 505 E 507 DO
“Havendo
CPC/2015.
duas decisões versando sobre o mesmo tema e não tendo a parte interessada
agravado da primeira, opera- se a preclusão, não sendo admissível a
interposição de recurso somente da segunda decisão, que apenas manteve o
comando anterior, tendo em vista que eventual pedido de reconsideração, não
possui o condão de suspender o prazo recursal correspondente. Se o
agravante preferiu aguardar interpor agravo de instrumento, somente após a
intimação da segunda decisão, que se limitou a ratificar a primeira, não é
possível conhecê-lo, por ser extemporâneo” (Agravo do § 1o
do CPC
art. 557
em Agravo de Instrumento n. 2011.074580- 9, de Joinville, Rel. Desa. Cláudia
Lambert de Faria, j. em
” (Agravo de Instrumento n. 2014.073936-2,
1/12/2011)
de Agravo de Instrumento n. 4010331-71.2016.8.24.0000 e Agravo Interno n.
4010331-71.2016.8.24.0000/50000, de Biguaçu Relator: Desembargador
Dinart Francisco Machado
Documento eletrônico VDA53236642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: a5a6cbfd-e8be-4175-8671-569fff7c3d82

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 799-803).
Nas razões do recurso especial (fls. 816-840), interposto com fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou, além de dissídio
art. 105,
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
parágrafo único, inciso II, e
§ 1o, inciso IV, do CPC, por “
art. 1.022,
art. 489,
omissão no acórdão recorrido, porquanto não observado o conteúdo da petição
” (fl. 825);
protocolada, originária da nominada ciência inequívoca
(ii)
o da
“
art. 9
Lei n. 11.419/2006, ao considerar válida e eficaz a intimação,
efetivada em processo eletrônico, em razão de peticionamento relativo a fato diverso do
consignado na decisão judicial. [...]. Ora, no caso em tela, considerando o teor da
narrativa contida no acórdão recorrido, acerca da ciência inequívoca da decisão que
determinou a devolução de bens apreendidos, em busca e apreensão, por conta do
processamento de recuperação judicial e o peticionamento destinado a impugnar a
natureza do crédito arrolado, inexiste qualquer indicativo, nos termos, como dito, daquilo
que fora consignado no acórdão proferido pelo Tribunal Estadual, que deixe indene de
” (fls. 828-831); e
duvidas ter havido ciência do conteúdo do ato impugnado
(iii) arts. 6o e 49, § 3o, da
pois a “
Lei n. 11.101/2005,
busca e apreensão não
poderia prosseguir sem sua autorização. Ocorre que os bens já haviam sido apreendidos
antes do deferimento da recuperação e a venda dos veículos se operou antes mesmo do
recebimento da intimação da decisão que determinou sua restituição. É por isso que tais
fatos não podem ser revistos. E vale ressaltar que a Recorrente não ignora que houve
ação de conflito de competência que deliberou que é do juízo da recuperação judicial a
competência dispor sobre os bens da recuperanda. Todavia, mesmo considerando tal
competência, ainda assim ela só surge após a decisão que defere o processamento da
in casu
Recuperação Judicial ou seja,
, após a busca e apreensão dos bens. É fato que
todos os atos praticados antes de 15-03-2016 merecem ser preservados, em respeito à
segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao entendimento já consolidado deste C.
STJ no sentido de que os efeitos da decisão que defere o processamento da RJ são ex
nunc. Contrariar tal entendimento implica violação direta à legislação federal e também
ao dever dos tribunais de respeitar o entendimento dos Tribunais Superiores, bem como
de uniformizar sua jurisprudência. [...]. O C. STJ possui entendimento unânime no
sentido de que todos os atos praticados antes da decisão que defere o processamento
" (fls. 833-836).
da recuperação judicial são absolutamente válidos e eficazes
No agravo (fls. 894-921), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 925-940.
Documento eletrônico VDA53236642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: a5a6cbfd-e8be-4175-8671-569fff7c3d82

Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial conhecimento do recurso, "
apenas para considerar como válidos e eficazes a busca e apreensão dos bens levados
" (fl. 974).
a efeito antes do deferimento do pedido da recuperação judicial
É o relatório.
VOTO
Na origem, o BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. interpôs agravo de instrumento
contra "decisão que determinou a restituição, em favor da empresa recuperanda, dos
bens apreendidos na Ação de busca e apreensão n. 0002212-17.2016.8.16.0194, que
tramita na 24a Vara da comarca de Curitiba/PR, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00
" (fl. 555).
(dois mil reais)
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não conheceu do recurso,
por preclusão temporal, sob o fundamento de que, "conforme certidão expedida pela 1a
Vara Cível da comarca de Biguaçu (fl. 31 – fl. 2.964 da origem), a Sra. Chefe de cartório
assim certificou: CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, em relação aos autos
supramencionados, que o(a) Advogado(a) do(a) Banco Volvo (Brasil) S. A, Dr(a). Wilson
Kredens da Paz, OAB/PR n. 68.147, tomou ciência inequívoca do despacho de fl.
a qual foi
1200 em
mediante o protocolo da petição de fls. 1.567/2.112,
16/06/2016,
tornada sem efeito em razão da decisão de fls. 2.209/2.211, item III, que determinou
fosse esta devidamente apensada aos autos como 'Impugnação', tendo recebido o
número 0002123-48.2016.8.24.0007. [...]. Consoante se verifica, o banco agravante
interpôs o presente recurso, em 14-9-2016, com o escopo de modificar a decisão que
determinou a restituição de bens apreendidos em ação de busca e apreensão. Não
obstante, a decisão ora hostilizada apenas retificou a decisão anteriormente proferida (fl.
1200 da origem), contra a qual não houve a interposição de recurso. Nesse prisma, ante
a ausência de interposição de recurso no momento oportuno, operou-se a preclusão
" (fls. 569-570 - grifei).
temporal em relação aos temas aqui tratados
Portanto, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da
intempestividade do agravo de instrumento, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC. Assim, não se constata o vício alegado.
No mérito, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dessa Corte
Superior, segundo a qual "a presunção de ciência inequívoca do conteúdo da decisão
exige
e a possibilidade de acesso ao inteiro teor do processo,
prévia intimação formal
conforme previsto nos arts. 9o, § 1o, da
e 231, V, do
Lei no 11.419/2006
CPC/2015.
[...]. No processo eletrônico, a ciência pessoal presumida ocorre, em regra, com a
Documento eletrônico VDA53236642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: a5a6cbfd-e8be-4175-8671-569fff7c3d82

intimação formal, sendo insuficiente a mera juntada de petição para configurar ciência
inequívoca, salvo se o conteúdo da petição revelar claramente o conhecimento do ato
" (
judicial e a necessidade de adoção de medidas processuais
AREsp n. 2.986.685/CE,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
. Confiram-se:
16/10/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL. ARTS. 5o E 9o DA
VISTA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
LEI N. 11.419/2006.
PRESUNÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão, quando da
habilitação de advogado, não se aplica aos processos eletrônicos, considerada
a existência de regra expressa no sentido de que a intimação ocorra nessa
seara também na via eletrônica, nos termos do
o da
art. 9
Lei n. 11.419/2006.
2. No caso, considerado que a intimação formal da decisão que deferiu a
recuperação judicial remonta a
- data da efetiva habilitação; e,
30/04/2019
considerando o dia inicial de contagem
(quinta-feira); é manifesta a
02/05/2019
tempestividade do agravo interposto nessa mesma data.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.841.380/MT,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2021,
26/8/2021.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006.
INTIMAÇÃO.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
ACESSO
AOS
AUTOS.
PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO
DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO
PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA.
[...]
2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da
qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência
pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas
"citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à
íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a
possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida
de todo o conteúdo do processo, nos termos do
o, §1o, da
art. 9
Lei 11.419/2006.
Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4.
Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame,
não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência.
5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não
precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de
ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de
dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado.
Precedentes do STJ.
6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela
parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente
com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que
concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem.
7. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.739.201/AM,
julgado em
DJe de
)
4/12/2018,
10/12/2018.
Documento eletrônico VDA53236642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: a5a6cbfd-e8be-4175-8671-569fff7c3d82

No caso dos autos, a parte agravante informa que a intimação formal deu-se
em
(fl. 819), com o recebimento de ofício via postal. A data não foi impugnada
13/9/2016
nas contrarrazões recursais (fls. 863-872), razão pela qual a questão se tornou
incontroversa. Assim, o agravo de instrumento interposto na data de
(fl. 570)
14/9/2016
encontra-se tempestivo.
Por fim, o Tribunal estadual, no acórdão dos embargos de declaração, se
pronunciou no mérito apenas a título de
, sendo necessário o retorno dos
obiter dictum
autos à origem para que se manifeste expressamente sobre as teses levantadas pelas
partes no agravo de instrumento e nas contrarrazões recursais, em observância aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso
especial, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, determinando
o retorno dos autos à origem para julgamento do recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: a5a6cbfd-e8be-4175-8671-569fff7c3d82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.172.675 / SC
Número Registro: 2022/0223600-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022121720168160194
03003578120168240007
22121720168160194
3003578120168240007
40103317120168240000 4010331712016824000050000 40122136820168240000 40188332820188240000
4018833282018824000040122136820168240000 40223065620178240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS : RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096B
AGRAVADO
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
Documento eletrônico VDA54012093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:55
Código de Controle do Documento: 60bdb18f-9104-4df9-ab52-4783803f669a

ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:55
Código de Controle do Documento: 60bdb18f-9104-4df9-ab52-4783803f669a